Tribunal: TJMT
Processo: 1017436-98.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017436-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Desconto em folha de pagamento, Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JACKSON PELLIZZARI - CPF: 006.046.731-24 (ADVOGADO), ARLEI LUIZ COVATTI - CPF: 032.921.869-78 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional cumulada com declaração de inexistência de débito, nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual se pleiteava a suspensão de descontos em folha relativos a contrato de cartão de crédito consignado (RMC) e abstenção de negativação, sob alegação de ausência de contratação válida e de cobrança de valores superiores ao pactuado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para o deferimento de tutela de urgência com suspensão dos descontos em folha relativos a contrato de cartão de crédito consignado em discussão, considerando alegações de abusividade, nulidade contratual e inexistência de relação jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4.
A simples alegação de abusividade dos encargos cobrados não gera presunção de excesso ou nulidade contratual, sendo necessária dilação probatória para aferição da relação jurídica e eventual abusividade.

5.
Documentos apresentados demonstram existência de contrato de cartão consignado formalizado, afastando, em cognição sumária, a inexistência de vínculo contratual.

6.
Nos termos da Súmula 380 do STJ, a propositura de ação revisional não afasta a caracterização da mora nem autoriza, por si só, a suspensão de descontos ou a inexigibilidade de parcelas contratadas.

7.
A reversibilidade da situação e a possibilidade de repetição de valores ao final do processo afastam a configuração de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

8.
A ausência de comprovação de comprometimento integral da subsistência do agravante impede o reconhecimento de periculum in mora apto a justificar a medida excepcional de suspensão dos descontos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1.
A tutela de urgência para suspensão de descontos em folha relativos a contrato de cartão de crédito consignado exige comprovação inequívoca de probabilidade do direito e de perigo de dano irreparável, sendo insuficiente a mera alegação de abusividade sem comprovação robusta em sede de cognição sumária.
2.
A propositura de ação revisional não afasta a caracterização da mora nem autoriza a suspensão de cobranças de parcelas contratadas, conforme Súmula 380 do STJ.
3.
A reversibilidade da situação e a ausência de demonstração de comprometimento integral da subsistência do devedor afastam o perigo de dano irreparável para fins de tutela antecipada.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 294, 300 e 311; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 380; STF, Súmula 596; TJMT, AI nº 1024309-22.2022.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de
antecipação de
tutela interposto por
ARLEI LUIZ COVATTI

em face da decisão proferida
pelo Ju
iz de Direito
Alex Nunes de Figueiredo

da
3
ª Vara
Especializada em Direito Bancário da
Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação
Declaratória de Inexistência de Débito com Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com pedido de tutela antecipada
n.
1016877-18.2025.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
BANCO BMG S.A.
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos em folha e abstenção
de negativação do nome do autor (Id. 289934864).

Narra o agravante que celebrou contrato de empréstimo consignado junto ao
agravado
no valor de R$ 1.351,80
(mil, trezentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos)
, a ser quitado em prestações mínimas de R$ 88,33
(oitenta e oito reais e trinta e três centavos)
. Sustenta que, embora jamais tenha contratado cartão de crédito consignado, vem suportando descontos mensais significativamente
superiores
, que atingiram o valor de R$ 585,13
(quinhentos e oitenta e cinco reais e treze centavos)
nos meses de janeiro e fevereiro de 2025, conforme demonstrado nas fichas financeiras
anexadas (Id. 289934864 – fls. 35
).

Afirma ter sido surpreendido com a suposta conversão unilateral da operação de crédito em cartão consignado com cobrança de encargos rotativos, sem a devida formalização contratual, circunstância que configuraria nulidade absoluta do vínculo e prática abusiva por parte da instituição financeira.

Alega ainda que, apesar de já ter desembolsado montante superior a R$ 28.000,00
(vinte e oito mil reais)
ao longo dos anos, os descontos persistem, sem que tenha havido prestação de contas ou apresentação de faturas mensais por parte do banco. Relata que tentou, sem sucesso, obter extratos contratuais por meio de contato direto com representantes da instituição, conforme diálogo juntado ao processo (
Id. 289934864)
, no qual o próprio atendente reconhece a ausência de contrato assinado.

Aponta

a existência dos requisitos do art
igo
300 do C
ódigo de Processo Civil
para a concessão da tutela antecipada recursal, asseverando que há probabilidade do direito, em razão da desproporcionalidade entre o valor financiado e o total já descontado, e perigo de dano, diante do comprometimento de parcela relevante de sua remuneração.

Requer
eu
, liminarmente, a concessão de tutela recursal para imediata suspensão dos descontos realizados em sua folha de pagamento a título de cartão de crédito consignado, bem como a abstenção de inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes.

No mérito, pleiteia o provimento do agravo para reforma da decisão de indeferimento da tutela.

O pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal foi indeferido (Id. 290533853 – fls. 1/6).

Devidamente intimado, o agravado
BANCO BMG S.A
.
deixou de apresentar contrarrazões (Id. 298216897).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Na origem, o agravante
ARLEI LUIZ COVATTI

ajuizou
Ação
Declaratória de Inexistência de Débito com Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com pedido de tutela antecipada
contra
BANCO BMG S.A
.
, objetivando
a concessão da antecipação da tutela para
suspender
os descontos em folha de pagamento decorrente de utilização de cartão
de crédito consignado (RMC),
e a
abstenção de

inclu
são de seu
nome no cadastro de inadimplentes
.

Ao apreciar a demanda
,
o
Juízo
a quo
indeferiu
o pedido de antecipação de tutela,
nos seguintes termos:

“
[...]

Compulsando
os autos verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano.

Com relação ao pedido de tutela de urgência, é notório que são requisitos cumulativos da tutela de urgência a probabilidade do direito, isto é, direito embasado em uma prova suficiente ao convencimento provisório, e o risco ao resultado útil do processo ou perigo de dano (art. 300, do CPC).

Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado.

Não se trata de direito instantâneo que quando agredido necessita de imediata recomposição. Além do que, não há situação emergencial para justificar a antecipação da tutela.

Ao analisar os pedidos de alteração dos valores cobrados no contrato, dos juros, taxas e encargos a serem aplicados seria adentrar as questões de mérito, incabível neste momento.

Não vejo elemento plausível a conceder a suspensão dos valores consignados pretendidos na inicial, primeiro porque como dito, isto porque ao pactuar o contrato o requerente já tinha conhecimento da quantidade das parcelas, o que afastaria o periculum in mora, ademais, conforme a documentação acostada, existe um contrato firmado entre as partes que ainda será analisado sob o crivo do contraditório, portanto, ausente o fumus boni juris.

Como se não bastasse, diante da atual jurisprudência do STJ, corroborada com a redação da Súmula 596 do STF e da Súmula Vinculante 7, a simples alegação de que os juros pactuados são abusivos, não tem o condão de levar a presunção de que a taxa é efetivamente desproporcional.

Desta forma, é inviável neste primeiro momento, apenas com base nas provas documentais produzidas pelo autor, presumir que a taxa pactuada é excessiva.

Portanto, não havendo prova de que há cobranças abusivas, não vislumbro verossimilhança quanto a esta alegação, razão pela qual, conceder a tutela de

urgência vindicada.

Assim, referido pedido não há como ser acolhido, ante a evidente

ausência dos pressupostos legais necessários para a sua concessão, aliado à discordância de

expressa previsão legal (§ 2º e 3º do art. 330 do CPC) e orientação pacificada pelo Superior

Tribunal de Justiça por meio da Súmula 380, que assim dispõe:

‘Súmula 380: A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor’.

Nos termos do § 2º e 3º do art. 330 do CPC:

‘Art. 330: Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3º Na hipótese do § 2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados’.

Não há como suspender cobrança legítima de parcelas livremente pactuadas pelas partes, com base apenas em alegações unilaterais de abusividades e ajuizamento de revisional, sem antes submeter ao contraditório as questões apontadas pela autora.

Ante a carência de elementos probatórios, INDEFIRO o pedido antecipatório, nos termos do art. 300 do CPC.
[...]
”. (id.
261557270
).

Inconformado, o
agravante
pleiteia pela reforma do
decisum
.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De proêmio, anoto que o agravo de instrumento é um recurso
secundum

eventum
litis
, cabendo ao Tribunal o exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, vedada a análise de questões não apreciadas pelo magistrado, sob pena de supressão de instância.

Dispõe o artigo
294
do
Código de Processo Civil
, que
“A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou
evidência.”

Seja qual for a sua natureza da tutela provisória (urgência ou evidência), por óbvio, ambas podem ser concedidas antecipadamente, inclusive, liminarmente, conforme se extrai respectivamente do§2º, do artigo300doCódigo de Processo Civil, bem como do
parágrafo
do artigo
311
do mesmo código.

A antecipação dos efeitos da tutela é a entrega provisória da prestação jurisdicional a quem preenche os requisitos escritos na lei processual e tem objetivo de entregar ao autor, total ou parcialmente, a própria pretensão deduzida em Juízo, ou os seus efeitos.

Para as pretensões de antecipação dos efeitos da tutela, no âmbito das tutelas provisórias de urgência, a lei processual exige o preenchimento dos requisitos necessários ao seu cabimento, no caso, elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni juris
) e o perigo de dano (
periculum in mora
) ou o risco ao resultado útil do processo.

É o que expressamente dispõe o art. 300 do CPC. Confira-se:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.”

Assim,
a tutela jurisdicional
de urgência
é medida excepcional que somente deve ser concedida pelo Juízo quando a situação jurídica invocada estiver bem delineada e o perigo for iminente, não sendo possível aguardar o curso natural do processo até o seu desfecho com a sentença.

Sobre o tema, observa Nelson Nery Junior que:

“Também é preciso que a parte comprove a plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos,
n. 3.5.2.9, p.
452)”
(Comentários ao
Código de Processo Civil
.
Novo CPC
Lei
13.105
/2015. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, nota 3 e 4 ao art.
300
do
CPC
, p. 857 e 858).

No caso em exame, embora o agravante alegue desproporcionalidade entre o valor contratado e o total já pago, os documentos colacionados, notadamente as fichas financeiras (
Id. 289934864 – fls. 35/104
) e conversas via aplicativo (
Id. 289934862
), demonstram que há contratos de cartão consignado
formalizado
, não sendo possível, em sede de cognição sumária, aferir a inexistência de relação contratual ou abusividade manifesta capaz de justificar a imediata suspensão dos descontos.

Destaca-se que o STJ, por meio da Súmula 380, estabelece que a simples propositura de ação revisional não afasta a mora, sendo inaplicável a suspensão de descontos em folha apenas pela discussão de eventuais abusividades, especialmente em sede liminar
,
in
verbis
:

“
Súmula nº
380
: A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
”.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PEDIDO DE revogação da liminar – necessidade de dilação probatória - decisão mantida – recurso desprovido.
Conforme entendimento sumular do c. STJ, a existência de ação revisional de contrato não obsta o deferimento da liminar de busca e apreensão, eis que o simples fato da propositura não possui o condão de elidir a mora.
Não há falar em ofensa ao princípio do devido processo legal a falta de designação de audiência de conciliação, uma vez que o Decreto-Lei nº 911/69 tem por escopo imprimir celeridade, economia e segurança jurídica ao procedimento da ação de busca e
apreensão.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1024309-22.2022.8.11.0000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023) (
g.n
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECRETO-LEI 911/69 – LIMINAR DEFERIDA- COMPROVAÇÃO REGULAR DA MORA OU INADIMPLEMENTO DA PARTE DEVEDORA -
VERIFICAÇÃO - AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL DO CONTRATO - IRRELEVÂNCIA. – FATO QUE, POR SI SÓ, NÃO IMPEDE A CONFIGURAÇÃO DA MORA
- PROCEDIMENTO ESPECIAL A SER SEGUIDO PELO JULGADOR – PURGAÇÃO DA MORA – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I- O credor fiduciário poderá requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, que será liminarmente concedida se regularmente comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, nos termos do art. 3º, "caput", do Decreto-Lei 911/96;

O mero ajuizamento de ação revisional do contrato não tem o condão de suspender ou prejudicar o curso do procedimento especial da busca e apreensão inaugurado pelo credor fiduciário, inclusive no que toca à liminar, haja vista que não inibe a caracterização da mora do devedor, segundo a inteligência da Súmula 380 do STJ.

Nos contratos firmados na vigência da Lei nº 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida em purgação da mora – entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária, nos termos do art. 3º, § 2º, da citada lei. Precedente do Recurso Repetitivo
(
REsp
nº 1.418.593/MS).” (TJ-MT 10062797020218110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 27/07/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2021) (
g.n
)

Na hipótese, também não
se verifica perigo de dano irreparável, pois eventual ilegalidade ou abusividade poderá ser objeto de devolução ao final, sendo medida reversível, não havendo comprovação de comprometimento integral da subsistência do agravante.

O indeferimento da tutela de urgência pelo juízo de origem
se
encontra em conformidade com a jurisprudência consolidada e com os requisitos legais do art. 300 do CPC, não havendo elementos suficientes para reforma da decisão.

Assim, ausentes os requisitos legais, impõe-se a manutenção da decisão.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de agravo de instrumento interposto por ARLEI LUIZ COVATTI, mantendo
incólume
a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos termos da fundamentação supra.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025